Tribunal: TJBA
Processo: 8016187-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016187-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA e outros Advogado(s): JOSIVALDO DA CRUZ SANTOS, RUBENS WIECK IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PREDICATIVOS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I. Caso em exame - Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de roubo com uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e confronto com a polícia. - A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da decisão de decretação da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), bem como a alegação de maus-tratos não considerados pelo juízo de origem. II. Questão em discussão - Há três questões em discussão: a) saber se a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é idônea à luz do art. 312 do CPP; b) saber se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza, por si só, a revogação da custódia preventiva; c) saber se há flagrante ilegalidade decorrente de maus-tratos ou excesso de prazo que justifique a concessão da ordem. III. Razões de decidir - A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, envolvendo uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e confronto armado com agentes do Estado, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente e justificam a necessidade da medida para garantia da ordem pública. - A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afasta, por si só, a segregação cautelar, conforme reiterado entendimento do STJ e STF. - A jurisprudência dominante admite que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamento legítimo e suficiente para justificar a prisão preventiva (STJ, HC 488.169/SP; STF, HC 126.756/SP). - Não há nos autos elementos que indiquem ilegalidade manifesta por excesso de prazo, sendo o tempo decorrido entre a prisão (19/02/2025) e o julgamento do habeas corpus inferior a dois meses, sem evidência de inércia estatal injustificada. - A alegação de maus-tratos foi devidamente encaminhada à apuração própria, não havendo elementos que infirmem a legalidade da prisão por esse fundamento. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: - "1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo uso de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e confronto com agentes do Estado, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A constatação de maus-tratos ou excesso de prazo exige prova inequívoca de ilegalidade manifesta, não verificada no caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, § 2º, incs. II e V, § 2º-A, inc. I. Jurisprudência relevante citada: - STJ, HC 488.169/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.03.2019; STF, HC 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, HC 323.026/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 01.09.2015; STF, HC 296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 26.08.2014. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8016187.58.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. JOSIVALDO DA CRUZ SANTOS, OAB/BA. 34.900, em favor do Paciente YAN CESAR OLIVEIRA SANTANA, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .